Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REGULARIDADE FORMAL. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE INDIRETA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. ATOS CONCRETOS. AUSÊNCIA.

1. Embora o artigo 1.018 do Código de Processo Civil preveja um rol de documentos que obrigatoriamente devem acompanhar o agravo de instrumento, o § 5o desse mesmo dispositivo mitiga essa regra nas hipóteses em que o feito originário tramitar em autos eletrônicos, exatamente como na espécie, não havendo que se falar em irregularidade formal que enseje a inadmissibilidade do recurso.

2. O Juízo de primeiro grau concluiu que estaria caracterizado grupo econômico familiar de fato, sublinhando que a empresa executada e a empresa que a sucedeu de forma irregular tem como sócias a filha e esposa do sócio da empresa recorrente.

3. A caracterização de grupo econômico, por si só, entretanto, não representa circunstância capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas firmadas pela devedora, mormente quando ausente a demonstração da prática de atos reveladores de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, nos termos em que dispõe o artigo 50 da legislação privada.

4. Em que pese o esforço do credor na busca da satisfação do seu crédito, entendo, pelo conjunto probatório até então firmado, que não estão preenchidos os requisitos legais para fins de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravante tão somente porque o seu único sócio possui relação familiar com as sócias das empresas executada e sua sucessora. Logo, deve ser afastada a desconsideração em relação à empresa agravante.

5. Recurso conhecido e provido.